Tribunal: TJMT
Processo: 1023984-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023984-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DE MELLO GOMES NICOLAU - CPF: 427.781.248-10 (ADVOGADO), EDILSON ANTONIO ASCENCIO DIAS - CPF: 074.744.028-07 (AGRAVANTE), GUILHERME DE MELLO THIBES - CPF: 401.653.568-98 (ADVOGADO), LUCAS DE LEON BARROS MEIRA - CPF: 419.187.268-09 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (AGRAVADO), RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO GONCALVES DAHAS - CPF: 038.832.146-63 (ADVOGADO), FABIO ROQUE ABREU NOGUEIRA - CPF: 089.861.416-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, por ausência dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita, com base na Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, e na Súmula 568 do STJ. Embargos de declaração anteriores rejeitados por inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão da justiça gratuita, bem como se a decisão embargada padece de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração inequívoca da insuficiência financeira, o que não restou comprovado nos autos.

4. A decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, inexistindo qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.

5.

Aplicação da Súmula 568 do STJ, autorizando o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento consolidado da Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira. 2. É legítima a decisão monocrática que aplica entendimento pacificado nos tribunais superiores. 3. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDILSON ANTÔNIO ASCÊNCIO DIAS
, em face de decisão que não acolheu o pedido de embargos de declaração, mantendo-se o julgamento monocrático que desproveu o agravo de instrumento, mantendo-se, portanto, a decisão de primeiro grau que “(...) nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória no. 0008819-75.2016.8.11.0003, Código 840758, proposta por EDILSON ANTÔNIO ASCÊNCIO DIAS, em desfavor de
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. (Agravada),

indeferiu o pedido de justiça gratuita”
.

Em síntese, o Agravante defende, no agravo interno, o preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Diz que “(...) há a demonstração documental de que o Agravante não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais”; que “(...) Para além da declaração de hipossuficiência formulada no bojo das Petições, foram juntados os extratos do IRPF relativos ao exercício 2023, 2022, 2021, além do extrato de proventos da aposentadoria de 2024. 12. Tais documentos, demonstram, de forma inequívoca, que o Agravante faz jus à concessão da benesse, posto que em 2023 nada pagou a título de IRPF, ou seja, não possui rendimentos elevados”.

Requer “(...) diante da comprovação documental de que o Agravante não possui rendimento elevados (cf. última Declaração do IRPF) e que recebe proventos previdenciários abaixo do critério objetivo da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, bem como já existe Decisão Judicial (da mesma comarca inclusive) que concedeu a benesse em favor do Agravante, requer seja reformada a r. Decisão de ID 262284770, concedendo-se os benefícios da Assistência Judiciária ao Agravante”.

Em contrarrazões, busca-se o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante insurge-se contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, os quais foram interpostos em face de julgamento monocrático em agravo de instrumento, sendo partes: AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO ASCÊNCIO DIAS e AGRAVADA: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A.

Malgrado as alegações recursais, hei por bem manter as decisões anteriores, tanto em relação ao julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, quanto dos Embargos de Declaração rejeitados.

É que, como ficou consignado:

“(...) o Agravante não se desincumbiu de demonstrar a situação de hipossuficiência, frisando-se que não basta a simples declaração. E também que o fato de perceber rendimento previdenciário não o isenta de demonstrar o estado de hipossuficiência, eis que tal fato (recebimento de proventos previdenciários) não se desvincula dos demais elementos que envolvem a ação.

Diante desta circunstância, conclui-se que a parte agravante não preenche os requisitos para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, devendo ser mantida a decisão combatida.

Nesse sentido, está a jurisprudência deste Tribunaal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. “A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (Destaquei)

5. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

6. Recurso desprovido. (N.U 1013896-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que é relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.

2. Na hipótese, a agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.

3. Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida. (N.U 1009244-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)”.

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO – INDEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – ART. 1.021, §4o DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015). (N.U 1025172-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021)

Ademais, não se exige, é verdade, miserabilidade para que o benefício da gratuidade da justiça seja concedido; todavia, como bem pontou o Magistrado singular, há demonstração de que o Agravante recebeu rendimentos consideráveis em determinado período – e apesar de alegar que sua situação atual é diversa, não trouxe qualquer prova nesse sentido.

Também cabe registrar que o deferimento ou não da gratuidade não deve atrelar-se ao valor da causa apenas, mas ao contexto; e diante disso, não há ilegalidade perpetrada pelo Magistrado, que não considerou demonstrada a hipossuficiência declarada.

Como não basta a declaração, devendo a parte requerente comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais; sendo que perceber benefício previdenciário não é determinante para o deferimento da benesse, e como não foi comprovado o estado de hipossuficiência econômica/financeira pelo Requerido/Reconvinte/Agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada, a qual transcrevo:

“(...) De partida, cumpre mencionar que o requerido/reconvinte informou que auferiu no ano de 2021 rendimentos anuais equivalentes a R$ 76.870,33 (setenta e seis mil, oitocentos e setenta reais e trinta e três centavos), o que representa um rendimento mensal de R$ 6.405,86 (seis mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos) – vide documento de id. 142902611 - Pág. 9.

Para fins ilustrativos, a presunção de hipossuficiência para que uma pessoa seja assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, é aferida através da análise dos rendimentos mensais da entidade familiar e do pretendente à assistência jurídica; caso os ganhos do indivíduo alcancem três salários mínimos mensais, a pessoa não é considerada hipossuficiente para ser assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, “ex vi” do art. 1o, “caput”, da Resolução 90/2017-CSDP.

Deste modo, como o requerido/reconvinte aufere sozinho valores superiores a quatro salários mínimos, utilizando-se os mesmos critérios para a avaliação da hipossuficiência adotados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, é certo que o requerido/reconvinte não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC”.

Com esses fundamentos, foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão do Juízo “a quo”:

“(...) cumpre mencionar que o requerido/reconvinte informou que auferiu no ano de 2021 rendimentos anuais equivalentes a R$ 76.870,33 (setenta e seis mil, oitocentos e setenta reais e trinta e três centavos), o que representa um rendimento mensal de R$ 6.405,86 (seis mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos) – vide documento de id. 142902611 - Pág. 9.

Para fins ilustrativos, a presunção de hipossuficiência para que uma pessoa seja assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, é aferida através da análise dos rendimentos mensais da entidade familiar e do pretendente à assistência jurídica; caso os ganhos do indivíduo alcancem três salários mínimos mensais, a pessoa não é considerada hipossuficiente para ser assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, “ex vi” do art. 1o, “caput”, da Resolução 90/2017-CSDP.

Deste modo, como o requerido/reconvinte aufere sozinho valores superiores a quatro salários mínimos, utilizando-se os mesmos critérios para a avaliação da hipossuficiência adotados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, é certo que o requerido/reconvinte não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC”.

Com essas considerações, não se verifica qualquer alteração fática e de direito que imponha a alteração de entendimento acerca das decisões anteriores, em agravo de instrumento e embargos de declaração.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025